Tribunal: TJMT
Processo: 1028432-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1028432-42.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL
Embargante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Embargada : EINNY EDUARDA PARANHOS DA SILVA, representada por sua genitora.
Número do Protocolo: 1028432-42.2019.8.11.0041
À douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator